Tribunal: TJSP
Processo: 3006225-14.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS TEMAS 1234 E 6 DO STF E SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra Acórdão que concedeu tutela provisória de urgência em favor de beneficiária da justiça

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS TEMAS 1234 E 6 DO STF E SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra Acórdão que concedeu tutela provisória de urgência em favor de beneficiária da justiça gratuita, com fundamento na probabilidade do direito à obtenção de medicamento. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação dos Temas 1234 e 6 do STF e às Súmulas Vinculantes 60 e 61.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no Acórdão embargado quanto à observância dos precedentes obrigatórios do STF e à fundamentação adotada para deferimento da tutela antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam à correção de vícios formais da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos modificativos fora das hipóteses legais.
4. O Acórdão embargado analisou adequadamente os elementos constantes dos autos, concluiu pela presença de probabilidade do direito e do perigo de dano, e esclareceu que, nesta fase processual, não se exige o cumprimento integral dos requisitos jurisprudenciais fixados em repercussão geral para o fornecimento de medicamentos.
5. A existência de cognição sumária na análise da tutela provisória justifica o deferimento com base em prova inicial da necessidade do fármaco, sendo incabível exigir, neste momento, a comprovação exaustiva dos critérios dos Temas 6 e 1234 do STF.
6. A alegada omissão não se verifica, pois os fundamentos jurídicos relevantes foram enfrentados. A
ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão quando a tese apresentada é incapaz de modificar a conclusão adotada, conforme precedentes do STJ.
7. Consideram-se incluídos no Acórdão os elementos invocados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.